Tribunal: TJES
Processo: 0026898-23.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026898-23.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MEGATON SERVICOS LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM MUNICÍPIO ATINGIDO POR CALAMIDADE PÚBLICA. PRESTAÇÃO EFETIVA PELA EMPRESA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Santa Leopoldina contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Megaton Serviços Ltda - ME, condenando os entes públicos ao pagamento de R$84.523,94, relativos a serviços de limpeza e desobstrução prestados em caráter emergencial no Município de Santa Leopoldina, em decorrência das enchentes de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa autora possui legitimidade ativa, diante de alegação de que não foi a vencedora do lote do certame licitatório correspondente; (ii) estabelecer se a execução dos serviços emergenciais gera obrigação de pagamento pelo Estado e/ou Município, em razão da divergência entre os entes públicos quanto à responsabilidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da empresa autora decorre da efetiva execução de serviços emergenciais requisitados em situação de calamidade pública, não estando a causa de pedir vinculada ao contrato administrativo do pregão, mas sim à prestação de fato atestada pela municipalidade.

Provas documentais, como ofícios do Município, planilhas de medição e declaração do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, confirmam a realização dos serviços pela empresa autora, bem como a intermediação da SEDURB/Estado na disponibilização dos equipamentos.

A divergência entre Estado e Município acerca da titularidade da obrigação não pode ser oposta ao particular que atendeu à convocação do Poder Público. Ambos os entes participaram do procedimento que resultou na prestação do serviço, caracterizando-se a responsabilidade solidária.

O benefício advindo da atuação da empresa em situação emergencial, devidamente comprovado, impõe o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A legitimidade da empresa prestadora decorre da efetiva execução dos serviços emergenciais.

Estado e Município respondem solidariamente pelos serviços emergenciais prestados em situação de calamidade pública, quando ambos participam da cadeia de atos administrativos que ensejaram a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, confirmando a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0026898-23.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADA: MEGATON SERVICOS LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MEGATON SERVICOS LTDA - ME,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos ao pagamento da quantia de R$84.523,94 (oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos).

Em suas razões (id. 14232617) o Estado do Espírito Santo aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, porquanto a empresa vencedora do processo licitatório (nº 59749903) para o Lote 07, que abrangia o Município de Santa Leopoldina, foi a ZORZAL Terraplenagem e Locações LTDA.

No mérito, reafirma que nunca contratou os serviços da autora, de modo que, caso os tenha executado, assim o foram de forma indevida, cabendo ao Município arcar com eventuais despesas.

Por seu turno, o Município de Santa Leopoldina (id. 14232618) também defende a ilegitimidade da autora, por não ter sido vencedora do certame.

No mérito, defende que não autorizou os serviços, de modo que o contrato administrativo e as ordens de serviço eram de competência do Estado, sendo este exclusivamente responsável pelo direcionamento dos serviços à época.

Contrarrazões nos ids. 14232622 e 14232623 pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Depreende-se que a autora ajuizou a demanda sustentando que, em decorrência das fortes chuvas que assolaram o Estado no final do ano de 2013, foi contratada para realizar serviços de limpeza e desobstrução no Município de Santa Leopoldina, a pedido deste e por determinação do Governo do Estado.

Sustenta que, apesar da efetiva prestação dos serviços, que totalizavam à época R$67.550,00, não houve o devido pagamento, com os entes públicos transferindo a responsabilidade entre si.

De início, vê-se que ambos os apelantes arguem a ilegitimidade ativa da empresa apelada, ao argumento de que, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 001/2013 (Processo nº 59749903), a vencedora do Lote 07, que compreendia o Município de Santa Leopoldina, foi a empresa
ZORZAL Terraplenagem e Locações LTDA
, e não a MEGATON.

A causa de pedir da presente ação não se fundamenta no contrato regular decorrente do certame licitatório, mas sim na prestação de serviços em caráter excepcional e emergencial, requisitados em razão do estado de calamidade pública que assolou o Município de Santa Leopoldina no final do ano de 2013, em decorrência de fortes chuvas.

A documentação acostada aos autos é inequívoca ao demonstrar que, diante da emergência, o Município de Santa Leopoldina solicitou auxílio ao Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), para a “limpeza e recuperação de logradouros públicos” (fl. 103-v).

O Ofício GP nº 590/2013, datado de em 27 de dezembro de 2013, além de solicitar apoio, discrimina os equipamentos recebidos da SEDURB para auxiliar na limpeza da cidade, listando os caminhões basculantes da empresa MEGATON, com identificação de placas e operadores.

Ademais, constam dos autos dois ofícios subscritos pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em que encaminha as medições dos serviços contratados de forma emergencial, destacando que “
a empresa Megaton Serviços Ltda — EPP realizou os serviços descritos no plano de trabalho
”, sendo acompanhados das planilhas de controle respectivas (fls. 45/58).

Por fim, crucial para o deslinde da controvérsia é a declaração emitida pelo então Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (fl. 62), que atesta textualmente:

“
Declaro para os devidos fins que a Empresa Megatons Serviços LTDA EPP, prestou serviços no Município de Santa Leopoldina, no período do final de 2013 e início de 2014, em um momento em que o Município se encontrava em estado de Calamidade Pública devido às enchentes ocorridas neste período
”.

No mesmo documento, o Secretário Municipal afirma que “
os equipamentos vieram a mando da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, para ajudar na recuperação do Município
”.

Portanto, a legitimidade da apelada não decorre da titularidade do Lote 07 do pregão, mas sim da efetiva prestação dos serviços emergenciais, solicitados pelo Município e operacionalizados pelo Estado por meio da SEDURB, conforme prova documental produzida.

Assim, a efetiva execução dos serviços pela MEGATON está comprovada, não apenas pela já mencionada declaração do Secretário Municipal, mas também pelas planilhas de medição, que foram devidamente atestadas pela municipalidade e encaminhadas à SEDURB com solicitação de pagamento.

Ressalto que a divergência interna entre os entes federativos sobre a quem compete o ônus financeiro final não pode ser oposta ao particular que atendeu à convocação do Poder Público e prestou o serviço necessário. A responsabilidade, no caso, é solidária, pois ambos os entes participaram da cadeia de atos que resultaram na prestação do serviço e dele se beneficiaram.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
confirmando a sentença em sede de reexame necessário.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02%
(dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)